Tribunal: TJDFT
Processo: 0703401-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. INVIABILIDADE. CRIME DOLOSO. ARTIGO 52 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO DISCIPLINAR COM A SANÇÃO PENAL. AFASTADA. MAIOR REPROVAÇÃO DA CONDUTA NO SISTEMA PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se mostra crível a versão do interno de que não agiu com dolo de portar drogas no interior do estabelecimento prisional, tendo apenas recolhido objeto do chão, desconhecendo seu conteúdo. Isto porque, o apenado afirmou ser usuário de drogas, não sendo crível que não identificasse de pronto a natureza da substância encontrada, além disso, os policiais penais afirmaram que a droga estava guardada na carteira do apenado, o que evidencia o intento de portá-la.
2. Nos termos do artigo 52 da Lei de Execuções Penais, a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave. Embora a constitucionalidade do referido artigo esteja afetada na Suprema Corte, diante do reconhecimento da repercussão geral (Tema 505), nos autos do Recuso Extraordinário n. 635.659/RG, ainda prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que não houve a descriminalização do porte de drogas para uso próprio com a entrada em vigor da Lei n. 11.343/2006, mas mera despenalização, tendo em vista a previsão de penas alternativas para o infrator (HC n. 453.437/SP e HC 535.785/DF).
3. Não há que se falar em desproporcionalidade entre a sanção criminal prevista para o delito de porte de drogas para uso pessoal (artigo 28, Lei 11.343/2006) e aquelas decorrentes do reconhecimento da falta grave, pois a prática do crime dentro do estabelecimento prisional reveste-se de especial gravidade, uma vez que vulnera a disciplina essencial ao ambiente carcerário e as normas internas.
4. Recurso desprovido.